Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO AMPARADA EM PROVAS JUDICIAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos sexuais os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie.
2. Sendo assim, descabe o decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra frágil e isolada no contexto probatório, existindo evidências, outrossim, de influência da percepção de um dos genitores, possivelmente decorrente de relação beligerante vivenciada em processo de divórcio conflituoso. Manutenção da sentença de absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.